Tribunal: TJSP
Processo: 1035215-02.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório. Necessidade. Acórdão que aplicou juros de mora conforme atual redação da Lei n.o 9.494/97 e quanto à correção monetária, determinou a aplicação da Tabela Prática do TJSP.
Acórdão

Ementa:
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual reforma do decisório. Necessidade. Acórdão que aplicou juros de mora conforme atual redação da Lei n.o 9.494/97 e quanto à correção monetária, determinou a aplicação da Tabela Prática do TJSP.
Acórdão reformado.